Tribunal: TJPA
Processo: 0808428-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808428-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TALITA PAMPLONA RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA REDUTORA COM PRÓTESE. PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e custeio integral de cirurgia reparadora pós-bariátrica (mamoplastia com próteses), a ser realizada em rede e equipe médica credenciadas, sob pena de multa diária. A decisão foi proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais ajuizada por beneficiária do plano de saúde, que apresentou quadro clínico de lipodistrofia mamária grave, com complicações dermatológicas, dor e prejuízos psicossociais. A agravante sustenta tratar-se de procedimento meramente estético, não incluído no rol obrigatório da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial que obriga a operadora de plano de saúde a custear cirurgia de mamoplastia com prótese em paciente pós-bariátrica, diante de prescrição médica e comprovação técnica da natureza reparadora e funcional do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cirurgia de mamoplastia redutora com prótese, quando indicada em razão de flacidez acentuada, dermatites recorrentes, dores físicas e impactos psicológicos, possui caráter reparador e funcional, não meramente estético, conforme reconhecido na Nota Técnica NATJUS/PA nº 357351.

4.

A existência de laudos médicos e psicológicos que descrevem comprometimentos físicos e psíquicos decorrentes do quadro clínico da autora confirma a essencialidade terapêutica do procedimento, o que afasta a alegação de natureza exclusivamente estética.

5.

O procedimento em questão encontra respaldo no Sistema Único de Saúde (SUS) como tratamento reparador pós-bariátrico, o que corrobora sua indicação como parte integrante do processo de reabilitação do paciente.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1069, reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, quando prescritas por profissional médico e devidamente justificadas.

7.

A ausência de expressa previsão no rol da ANS não afasta a obrigatoriedade de cobertura quando comprovada, no caso concreto, a essencialidade do procedimento para a saúde do beneficiário.

8.

O risco de dano irreparável à saúde da paciente justifica a manutenção da medida liminar, não havendo risco inverso significativo à operadora de saúde, dada a possibilidade de reversão financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998; CDC, art. 6º, VIII; RN nº 465/2021/ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP; EREsp 1.889.704/SP; STJ, Tema 1069.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada e danos morais, ajuizada por TALITA PAMPLONA RODRIGUES RIBEIRO, que determinou, em sede de tutela de urgência, que a ora agravante autorizasse e providenciasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica (mamoplastia com próteses), com custeio integral da internação e materiais médico-hospitalares necessários, nos seguintes termos:

(...)

Ante tais considerações, CONCEDO a Tutela de Urgência pleiteada pela autora, com o fito de determinar a intimação da parte requerida para que AUTORIZE/PROVIDENCIE, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização dos procedimentos indicados na exordial, a serem realizados em rede credenciada, com equipe médica credenciada, com custeio de toda internação e materiais médico-hospitalares necessários, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).

Intime-se a parte requerida da presente decisão com a URGÊNCIA que ocaso requer.

Considerando os documentos que carreiam a inicial, defiro o pedido de justiça gratuita.

Observando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora, bem como, sendo um direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, defiro, com amparo no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova em seu favor.

Deixo de designar audiência por se tratar de matéria de direito, sendo que os fatos se comprovam documentalmente e também por vislumbrar remota possibilidade de conciliação.

Intime(m)-se acerca da medida liminar e cite(m)-se o (s) réu (s) para que, querendo, apresente(em) contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da juntada aos autos do aviso de recebimento da carta de citação e intimação, fazendo acompanhar cópia da inicial ao mandado.

Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

(...)

Insurgindo-se contra o ato, o agravante sustenta que o procedimento pleiteado possui caráter meramente estético, encontrando-se excluído da cobertura obrigatória, com base na legislação aplicável (Lei nº 9.656/1998, RN nº 465/2021 da ANS), bem como no entendimento consolidado pelo STJ sobre a taxatividade do Rol da ANS (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP).

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.

Em decisão ID 27608784, indeferi o pleito de efeito suspensivo, a qual foi desafiada pelo recurso de Agravo Interno (ID 28280095).

Contrarrazões apresentadas (ID 28891367).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

A matéria devolvida a esta Corte restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em favor da agravada, determinando à operadora de plano de saúde UNIMED BELÉM que autorize e custeie integralmente procedimento de mamoplastia pós-bariátrica com prótese mamária, com base na prescrição médica constante nos autos, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta que o referido procedimento possui caráter meramente estético e que não há previsão de cobertura obrigatória no Rol de Procedimentos da ANS, invocando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP) sobre a taxatividade do rol. Alega, ainda, afronta à Resolução Normativa nº 465/2021/ANS, que, segundo afirma, veda expressamente a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos de natureza estética.

Entretanto, a análise detida dos autos, especialmente da Nota Técnica NATJUS/PA nº 357351, conduz à conclusão oposta.

Consoante o referido parecer técnico, a paciente apresenta quadro de grande lipodistrofia mamária com flacidez acentuada, dermatites recorrentes, dor associada a movimentos e impacto psicológico significativo, situações que transbordam o campo meramente estético, enquadrando-se como indicação terapêutica de natureza reparadora:

“Os laudos médico e psicológico descrevem complicações cutâneas recorrentes, dores associadas a movimentos e atividades físicas, além de importante impacto psicossocial decorrente da flacidez mamária acentuada. Tais condições são reconhecidas na literatura médica como critérios clínicos que justificam a mamoplastia com finalidade reparadora, e não meramente estética.”

Ainda segundo o NATJUS:

“A mamoplastia redutora pode ser considerada uma cirurgia reparadora quando há comprometimento funcional, como dor nas costas, assaduras recorrentes e limitações físicas decorrentes do excesso de pele. A utilização de próteses mamárias em casos de flacidez extrema e deformidade significativa também pode ser justificada funcionalmente, desde que haja comprovação médica de impacto clínico.”

O procedimento, ademais, está contemplado no Sistema Único de Saúde (SUS) como parte do tratamento reparador após perda ponderal e as evidências científicas colacionadas à Nota Técnica demonstram de forma robusta que, no caso concreto da agravada — paciente jovem, com diagnóstico de lipodistrofia grave, lesões cutâneas, sofrimento psíquico e limitações físicas decorrentes do quadro pós-cirurgia bariátrica —, a realização do procedimento se justifica para evitar danos progressivos e contribuir para a reabilitação funcional e psicológica.

Neste contexto, aplicável ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069, segundo a qual:

"(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador."

Portanto, a mera ausência de previsão expressa do procedimento no rol da ANS não é, por si só, suficiente para afastar a obrigatoriedade de cobertura, devendo-se aferir, em cada caso concreto, a finalidade do procedimento e a existência de comprovação médica da sua essencialidade terapêutica.

No caso sub judice, a presença de laudos médicos e psicológicos idôneos, o reconhecimento técnico da eficácia e da segurança do procedimento em questão, e sua expressa inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS) como tratamento reparador, afastam a tese sustentada pela agravante de que se trata de mera conveniência estética.

Além disso, o risco de dano irreparável à saúde física e mental da autora se mostra presente, enquanto o eventual risco financeiro à operadora é reversível, por meio de ação regressiva, caso haja improcedência da demanda principal, sendo inegável o perigo de dano inverso, caso a cirurgia reparadora não seja realizada.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, por encontrar-se amparada em evidências técnicas consistentes, na jurisprudência do STJ e na legislação que rege a matéria.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com a ressalva de que

É voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025